Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-13.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-13.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGANTE), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (EMBARGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO DA CADEIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para manter a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como anular parcialmente a decisão interlocutória, determinando o retorno dos autos à origem para saneamento do feito, com fixação dos pontos controvertidos e apreciação fundamentada do pedido de prova oral.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) a verificação de omissão no acórdão embargado quanto à manutenção da incidência do CDC, apesar da alegação de que o veículo foi adquirido de terceiro particular, após longo lapso temporal desde a fabricação e a primeira venda; e (ii) a verificação de omissão quanto à fundamentação adotada para a manutenção da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão já firmada pelo órgão colegiado.

4.O acórdão enfrentou expressamente a alegação de rompimento da cadeia de consumo e assentou que a aquisição do veículo de terceiro particular, por si só, não afasta a incidência do CDC quando a controvérsia decorre de alegado defeito de segurança apto a caracterizar acidente de consumo.

5.A controvérsia foi examinada sob a perspectiva dos arts. 14 e 17 do CDC, por envolver alegação de não acionamento de dispositivo essencial de segurança, com repercussão direta sobre a integridade física do consumidor, e não simples circulação de bem usado entre particulares.

6.A realização de recall pela própria concessionária foi expressamente considerada no acórdão como circunstância apta a renovar o vínculo jurídico e a inserir a embargante na cadeia de responsabilidade pelo fato do serviço.

7.O precedente do STJ invocado pela embargante foi reputado inaplicável ao caso, por tratar de hipótese distinta, relacionada à revenda de veículo usado entre particulares e à responsabilização solidária fundada no art. 18 do CDC, sem identidade com a controvérsia fundada em defeito de segurança e recall.

8.Também não houve omissão quanto à inversão do ônus da prova, pois o acórdão consignou, de forma fundamentada, a assimetria técnica e informacional entre as partes e a indisponibilidade, ao consumidor, de dados de engenharia, registros internos e elementos técnicos necessários à reconstrução do evento.

9.As razões deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada, com pretensão de reabrir discussão sobre a incidência do CDC e a distribuição do ônus probatório, providência incompatível com a via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

10.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a incidência do CDC em demanda fundada em alegado defeito de segurança, ainda que o veículo tenha sido adquirido de terceiro particular. 2. A realização de recall pela concessionária constitui elemento juridicamente relevante para sua inserção, em tese, na cadeia de responsabilidade pelo fato do serviço. 3. A manutenção da inversão do ônus da prova, quando fundada na assimetria técnica e informacional entre consumidor e fornecedor, não pode ser rediscutida em embargos de declaração sem demonstração de vício do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CDC, arts. 14 e 17.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DISVECO LTDA em face do acórdão proferido nos autos do RAI n. 1000833-13.2026.8.11.0000, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para manter a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, bem como anular parcialmente a decisão interlocutória, a fim de que o juízo de origem promova o saneamento do feito, com fixação dos pontos controvertidos e apreciação fundamentada do pedido de prova oral.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que houve quebra da cadeia de consumo, pois o veículo não foi adquirido diretamente da concessionária, mas de terceiro particular, após longo lapso temporal desde a fabricação e a primeira venda.

Afirma que a ausência de enfrentamento específico desse ponto compromete a conclusão adotada quanto à incidência do microssistema consumerista e, por consequência, quanto à inversão do ônus da prova.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a aplicação do CDC e determinar a distribuição estática do ônus probatório.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que não há omissão a ser sanada, porque o acórdão enfrentou expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento nos arts. 14 e 17 do CDC, reconhecendo a condição da parte agravada como vítima do evento danoso e a responsabilidade objetiva da cadeia de fornecimento. Afirma, ainda, que o julgado também apreciou de forma clara a questão da inversão do ônus da prova, à luz da hipossuficiência técnica do consumidor e da assimetria informacional entre as partes.

Defende, por isso, que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pede o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Submetem-se à apreciação desta Câmara embargos de declaração opostos por DISVECO LTDA em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para manter a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, ao tempo em que reconheceu nulidade parcial da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para saneamento do feito, com fixação dos pontos controvertidos e apreciação fundamentada do pedido de produção de prova oral.

A insurgência deve ser examinada à luz dos estreitos limites previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringem o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sem abertura para rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.

Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação compatível com o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. A pretensão deduzida não revela vício integrativo, mas inconformismo com a solução adotada.

Não se identifica omissão quanto à tese de rompimento da cadeia de consumo. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de que o agravado adquiriu o veículo de terceiro particular, após longo lapso temporal desde a fabricação, e assentou que tal circunstância, por si só, não afasta a incidência do CDC quando a controvérsia decorre de alegado defeito de segurança apto a caracterizar acidente de consumo.

A decisão colegiada consignou, de forma clara, que a hipótese narrada nos autos não se limita à circulação de bem usado entre particulares, mas envolve alegação de não acionamento de dispositivo essencial de segurança, com repercussão direta sobre a integridade física do consumidor, o que atrai a disciplina dos arts. 17 e 14 do CDC.

Também registrou que a concessionária agravante realizou serviço de recall no veículo em 18/09/2018, circunstância apta a renovar o vínculo jurídico e a inserir a embargante, sob perspectiva própria, na cadeia de responsabilidade pelo fato do serviço.

Não houve, portanto, silêncio sobre a tese deduzida. Houve, sim, solução contrária ao interesse da embargante, o que não se confunde com omissão sanável por embargos de declaração.

Igualmente não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela embargante. O julgado mencionado pela embargante trata de controvérsia diversa, relacionada à revenda de veículo usado entre particulares e à ruptura da cadeia de fornecimento para fins de responsabilização solidária com base no art. 18 do CDC.

No caso, porém, a controvérsia não foi resolvida sob a ótica de vício do produto em relação contratual remota e estanque, mas sob o enfoque de alegado defeito de segurança, com pretensão indenizatória fundada em acidente de consumo, somada à realização de recall pela própria concessionária.

A distinção é relevante. O acórdão embargado assentou que a incidência do CDC decorre, de um lado, da condição do agravado como vítima do evento danoso, nos termos do art. 17, e, de outro, da prestação de serviço de recall pela agravante, com possível repercussão sobre a responsabilidade objetiva prevista no art. 14. Nessas circunstâncias, o precedente trazido pela embargante não impunha adoção automática da mesma solução jurídica.

Inexiste, assim, omissão quanto ao enfrentamento da tese. O que há é mera divergência da parte quanto à interpretação jurídica conferida ao caso concreto.

Tampouco se verifica omissão quanto à manutenção da inversão do ônus da prova. A decisão colegiada consignou, de forma expressa, que, em demandas envolvendo alegado defeito de segurança em sistema veicular, a inversão do ônus da prova se harmoniza com a disciplina legal da responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, bem como com a assimetria técnica e informacional existente entre consumidor e fornecedor.

Assentou-se, ainda, que o consumidor não dispõe, em regra, de acesso aos dados técnicos, registros internos e elementos de engenharia necessários à reconstrução do evento, ao passo que tais informações se encontram na esfera de disponibilidade dos fornecedores. A manutenção da inversão, portanto, foi devidamente fundamentada, não havendo lacuna a ser suprida.

Nesse contexto, ao postular a redistribuição do ônus probatório, a embargante pretende, em verdade, a revisão da conclusão já adotada por esta Câmara, providência incompatível com a via integrativa.

As razões veiculadas nos embargos evidenciam intento de reabrir a discussão de mérito acerca da incidência do CDC e da distribuição do ônus da prova, não se prestando a via dos embargos à reapreciação do enquadramento jurídico adotado pelo colegiado, nem à substituição da conclusão firmada por outra mais favorável à parte embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência de vício no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026